Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-59.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004349-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VIENA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 062.507.841-10 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURADORA QUE DEVE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO
EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC
– MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004349-59.2019.8.11.0041

APELANTE:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

VIENA DOMINGAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada por
VIENA DOMINGAS DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ)
e acrescido juros
de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
.

Além disso, condenou a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil
.

Inconformada, a companhia apelante insurge-se alegando ter havido irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais em face da sua sucumbência mínima, sendo que a parte recorrida sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais.

Assevera a existência de equívoco no estabelecimento da verba honorária em afronta ao artigo 85, § 2º do CPC, regra geral de obediência obrigatória, devendo ser seguida a ordem vocacional trazida no referido diploma.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a sentença
a quo
, exonerar a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários e, alternativamente, que a verba honorária seja fixada entre 10% e 20% do valor da condenação (Id 98842977).

Contrarrazões ofertadas, requerendo o desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários em sede de recurso, constante no Id 98843980

Preparo recolhido (Id 99559998).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VIENA DOMINGAS DA SILVA
,

ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com os acréscimos legais, bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil
.

Inconformada, a apelante insurge-se tão somente quanto à verba honorária e a distribuição da sucumbência, pelo que requer o afastamento do referido ônus e/ou, ao menos, a redução dos honorários.

Pois bem.
De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem, de fato, ser suportadas
apenas
pela apelante, já que o simples fato da indenização pleiteada ser menor daquela pretendida pela parte interessada não acarreta em sucumbência recíproca.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”
.
(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Desta forma, como se denota dos autos, não há falar em sucumbência recíproca.

Ademais, entendo que o valor da verba honorária de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, fixados de forma equitativa, são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES RELATIVA AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT-DAMS) – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ A QUO – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 1.742,10), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tal como consta na sentença e na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.”
(N.U 1009445-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 19/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1027975-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários nesta fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade e em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021